Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.

2. Na origem, a autora informou que é Agente de Gestão Educacional, integrante da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e que, em setembro de 2015, deixou de receber o reajuste salarial escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Argumenta que teve sua remuneração impactada pelo descumprimento legal, o que resultou em diferenças salariais de setembro de 2015 a abril de 2022. Defende que a Lei no 5.106/2013 possui eficácia plena e que a ausência de pagamento da terceira parcela do reajuste configura inadimplemento do ente público. Informa que o TJDFT, no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste, entendimento que deve ser aplicado no presente caso individual.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da recorrente ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.

5. Embora a Lei Distrital no 5.106/2013 tenha previsto reajuste escalonado para a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, a eficácia da norma concessiva da terceira parcela, prevista para 1o/09/2015, condiciona-se ao atendimento dos requisitos constitucionais expressamente previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, consistentes na existência de prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, a despeito de a lei estabelecer o direito abstrato ao reajuste escalonado, sua execução em concreto e, especialmente, a pretensão de pagamento retroativo, exige a demonstração de que havia previsão orçamentária apta a suportar o incremento remuneratório.

6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864). Conforme entendimento que vem sendo formado neste TJDFT, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, projetando-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores.

7. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, referente ao exercício de 2015, tenha sido contemplada com dotação orçamentária específica ou autorização na LDO e inclusão na LOA daquele exercício, circunstância que impede o reconhecimento do direito material pretendido.

8. Ressalte-se que o precedente invocado pela recorrente, oriundo de ação coletiva, não possui o condão de afastar a compreensão atualmente consolidada no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal, especialmente após o julgamento da ação rescisória no 073503049.2024.8.07.0000, que rescindiu parcialmente o acórdão sob o fundamento de que a ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015 inviabiliza a eficácia da norma concessiva e torna indevida a condenação ao pagamento retroativo do reajuste, por afronta direta ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal.

9. Precedentes: Acórdão 2096307, 0709184-83.2018.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026; Acórdão 2067046, 0722067-52.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.

10. Ausente a demonstração de dotação orçamentária e autorização legislativa específicas para a implementação da terceira parcela do reajuste previsto para setembro de 2015, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.